Tribunal: TJSP
Processo: 1015312-51.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Restituição de valores c.c. indenização. Compra e venda de veículos. Alegação de que os preços negociados não correspondem àqueles indicados na tabela FIPE, em prejuízo ao consumidor. Negócio jurídico válido. Ausência de indícios de vícios de consentimento. Termos entabulados que restaram claros no documento entregue ao autor. Venda casada. Não ocorrência. Direito do consumidor.

Ementa:
Apelação. Restituição de valores c.c. indenização. Compra e venda de veículos. Alegação de que os preços negociados não correspondem àqueles indicados na tabela FIPE, em prejuízo ao consumidor. Negócio jurídico válido. Ausência de indícios de vícios de consentimento. Termos entabulados que restaram claros no documento entregue ao autor. Venda casada. Não ocorrência. Direito do consumidor. Inversão do ônus da prova. Impossibilidade. Inexistência de verossimilhança. Autor que não se desincumbiu do ônus a que alude o artigo 373, I, do CPC. Ação improcedente. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272107
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015312-51.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DOGIVAL
MUNIZ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BRASIL NOVA VEÍCULOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015312-51.2018.8.26.0007 -Voto no
2
Apelação no 1015312-51.2018.8.26.0007.
Apelante: Dogival Muniz da Silva (Justiça Gratuita).
Apelado: Brasil Nova Veículos.
Ação: Restituição de valores c.c. indenização.
Comarca: São Paulo FR Itaquera 3a Vara Cível.
Juiz prolator: Daniella Carla Russo Greco de Lemos.
Voto n° 27.702
Apelação. Restituição de valores c.c. indenização.
Compra e venda de veículos. Alegação de que os
preços
negociados
não
correspondem
àqueles
indicados na tabela FIPE, em prejuízo ao consumidor.
Negócio jurídico válido. Ausência de indícios de
vícios de consentimento. Termos entabulados que
restaram claros no documento entregue ao autor.
Venda casada. Não ocorrência. Direito do consumidor.
Inversão
do
ônus
da
prova.
Impossibilidade.
Inexistência de verossimilhança. Autor que não se
desincumbiu do ônus a que alude o artigo 373, I, do
CPC. Ação improcedente. Recurso improvido.

Vistos,
Trata-se
de
ação de restituição de
valores c.c. indenização ajuizada por Dogival Muniz da Silva
em face de Brasil Nova Veículos que a r. sentença de fls.
240/246, de relatório adotado, julgou improcedente.
Inconformado, recorre o autor alegando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015312-51.2018.8.26.0007 -Voto no
3
preliminarmente, o descompasso da sentença que julgou a
ação improcedente, mas extinguiu o feito com fulcro no art.
485, I, que se refere ao indeferimento da inicial. Alega que o
negócio entabulado está eivado de vícios de erro, dolo,
lesão e simulação, tendo em vista a diferença de preço de
troca do veículo com o indicado na Tabela FIPE. Aduz que
as informações do recibo contradizem a venda de veículo
zero Km, bem como que descobriu tratar-se de um seminovo
com seu corretor de seguro. Requer a inversão do ônus da
prova, tendo em vista tratar-se de relação de consumo.
O
recurso
foi
contra-arrazoado
pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Narra a inicial que, no dia 25.04.2018, as
partes firmaram contrato de compra e venda do veículo Fiat
Toro Freedom, ano 2017/2018, Flex, pelo preço de R$
98.000,00, com entrega do veículo Toyota Corolla, Flex, ano
2011, avaliado em R$ 40.000,00, como parte do pagamento,
mais financiamento de R$ 64.000,00 junto ao Banco
Santander (R$ 58.000,00 referente à diferença da compra e
R$ 6.000,00 para quitação do financiamento pendente
referente à compra do Corolla pelo autor).
Aduz que foi enganado, pois o preço da
tabela FIPE do Corolla no mês referência era de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015312-51.2018.8.26.0007 -Voto no
4
46.649,00, muito superior ao da avaliação. Ademais, o valor
cobrado
pelo
veículo
Fiat
Toro
Freedom
tampouco
corresponde ao da referida tabela (R$ 77.521,00), em nítido
prejuízo ao consumidor. Aduz, ainda, ter sido enganado com
a venda casada consistente no financiamento indireto de R$
6.000,00 para quitação do veículo Toyota, que deveria ser
custeado pela requerida.
Em contestação, a ré confirma o negócio
entabulado entre as partes, bem como que sempre informou
com clareza os termos pactuados. Alega que a avaliação do
veículo
Toyota
Corolla
decorreu
da
necessidade
de
manutenção e gastos com revenda, sendo o valor indicado
na tabela FIPE mera estimativa da média de um veículo em
perfeito estado de conservação, o que não ocorreu no caso
em tela, ressaltando que este já contava com 102 mil
quilômetros rodados. Aduz que cabia ao autor quitar o
financiamento do veículo alienado fiduciariamente, entregue
como forma de pagamento, para possibilitar a transferência
da titularidade à ré. Sustenta que o veículo Fiat Toro foi
vendido com acessório “Kit Road” contendo 32 itens
devidamente detalhados na notificação de fls. 109/110, o
que explica o valor superior ao de um modelo básico.
Instadas a indicarem provas, o autor
quedou-se inerte (fls. 155).
Independentemente de se aplicar à lide o
Código de Defesa do Consumidor resta inviável a inversão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015312-51.2018.8.26.0007 -Voto no
5
do ônus da prova, pois esta não decorre automaticamente da
existência da relação de consumo entre as partes, sendo
condicionada, segundo o inciso VIII do artigo 6o do CDC, à
presença
da
verossimilhança
das
alegações
e
à
hipossuficiência do consumidor, que não se faz presente no
caso concreto
Com efeito, o recibo de fls. 50 é claro ao
indicar os preços dos veículos Fiat Toro (R$ 98.000,00) e
Toyota Corolla (R$ 40.000,00), bem como a dívida pendente
da compra deste último no valor de R$ 6.000,00, do que
decorreu o financiamento pelo autor dos importes de R$
58.000,00, mais R$ 6.000,00 para quitação do Corolla
o
que não configura venda casada, mas mera quitação
daquele financiamento para entrega do bem sem ônus ao
comprador
totalizando R$ 64.000,00 junto ao banco
Santander.
Cumpre ainda observar que a exordial
não alega de forma específica qualquer vício relacionado ao
veículo não ser 0Km, tampouco eventual discrepância nos
termos do recibo de pagamento ou que se trataria de um
seminovo, como suscitado nas razões da apelação (fls.
314/315), restando patente a inovação recursal. E mesmo
que assim não fosse, a prova testemunhal demonstrou que
se trata de veículo novo, sendo a pouca quilometragem de
aproximadamente 500 Km decorrente de deslocamentos
necessários para regularização e venda, bem como que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015312-51.2018.8.26.0007 -Voto no
6
autor tinha pleno conhecimento dos termos pactuados,
inexistindo prova em contrário. Ainda, o autor teve tempo
para pesquisar e ponderar sobre os preços, porquanto
esteve 4 vezes na loja antes de concretizar negócio jurídico.
Nota-se que sem a pretendida inversão,
a questão se resolve à luz do artigo 373, I, do CPC/15, ônus
do qual a parte autora não se desincumbiu.
Nesse
sentido,
cabia
ao
autor
demonstrar o fato constitutivo do seu direito, ônus do qual
não se desincumbiu. E na lição de Moacyr Amaral Santos,
“daqui resulta que os litigantes, para garantia de suas
pretensões, devem provar as afirmações dos fatos que
fazem, ônus que lhes é comum, regulado pelos princípios
que formam a teoria do ônus da prova" ("Prova Judiciária no
Civil e no Judicial", v. I, no 227).
Em igual sentido a lição do sempre
citado HUMBERTO THEODORO JÚNIOR: “Não há um dever
de provar, nem a parte contrária assiste o direito de exigir a
prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o
litigante assume o risco de perder a causa se não provar os
fatos alegados e do qual depende a existência do direito
subjetivo
que
pretende
resguardar
através
da
tutela
jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato
alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente” (in
“Curso de Direito Processual Civil”, Vol. I, Forense, 44a ed,
2006, p. 462) (grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015312-51.2018.8.26.0007 -Voto no
7
A
esse
respeito,
vale
transcrever
preciosa lição de Cândido Rangel Dinamarco, segundo quem
“o princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus
da prova pelo modo que está no art. 333 do Código de
Processo
Civil,
porque
o
reconhecimento
dos
fatos
constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu;
sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu
não obterá sucesso” (in “Instituição de Direito Processual
Civil”, vol. III, Malheiros, 4a ed., p. 73) (grifo nosso).
Destarte, mantenho a r. sentença em
todos os seus termos, apenas corrigindo o erro material
constatado para fundamentar a improcedência no art. 487, I
do CPC, majorados os honorários advocatícios para R$
1.600,00, nos termos do art. 85, §11 do mesmo diploma
legal, observada a justiça gratuita concedida em primeira
instância.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator